Tribunal: TJDFT
Processo: 0720140-55.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720140-55.2022.8.07.0007 RECORRENTE: COLEGIO IMPACTO COC LTDA - EPP RECORRIDO: INSIEME COMERCIO ATACADISTA DE MARMORES LTDA DESPACHO Na petição de ID no 54179394, as partes informam a realização de autocomposição. Ressalte-se que, pelo expediente de ID no 54343040, o juízo de origem comunicou a homologação do acordo celebrado. O recorrente praticou ato incompatível com a vontade de recorrer, a teor do artigo 1.000, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em face do exposto, não conheço do recurso especial interposto no ID no 53522321, na forma do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007